Tribunal: TJDFT
Processo: 0726302-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726302-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER ALVES PINTO FILHO, SUELA APARECIDA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: LAAD AMERICAS NV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por VALTER ALVES PINTO FILHO e SUELA APARECIDA SILVA DOS SANTOS contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de suas exclusões do polo passivo da demanda. Em suas razões (ID 60813344), os agravantes sustentam que: 1) os agravantes assumiram a dívida dos executados, por meio de escritura pública de assunção parcial de dívida com garantia hipotecária; 2) houve a constituição de novo título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso II, do Código de Processo Civil; 3) a nova relação jurídica não contemplou autorização para substituição do polo passivo na execução; 4) o exequente já detém título executivo extrajudicial formado com os agravantes que será pontualmente honrado, portanto, ele não tem interesse de agir quanto ao pedido de substituição processual; 5) a dívida assumida por Valter e Suela não constitui saldo devedor da presente execução. Requerem, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a exclusão dos nomes dos agravantes do polo passivo da execução até o julgamento final do recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar os efeitos da liminar. Preparo comprovado (ID 60814809). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Não está configurada a situação de urgência/emergência alegada pela recorrente, pois a mera manutenção dos agravantes na execução até o julgamento final do recurso não lhe atribui a “pecha de maus pagadores”, como alegado em sede recursal. Ademais, os autos de origem estão suspensos, conforme decisão (ID 88249000), de modo que, a princípio, não há questão urgente a ser tratada nos autos. A matéria pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, é possível aguardar contraditório e o exame do recurso pelo colegiado. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator